Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 701 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação de honorários advocatícios no percentual de cinco por cento constante do artigo 701 do Código de Processo Civil configura um benefício legal para incentivar o devedor a cumprir, voluntariamente, sua obrigação, sendo inaplicável quando não houve o pagamento do débito, mesmo que ausente a oposição dos embargos monitórios.
2. No caso, não tendo havido o pagamento voluntário do débito, os honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais e critérios constantes do art. 85, § 2o do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.